Tribunal: TJES
Processo: 5000797-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000797-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000797-91.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO : PROMOTOR RICHARD SANTOS DE BARROS

MAGISTRADO : SERENUZA MARQUES CHAMON

* PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento por inconformado com a r. decisão interlocutória de 1º grau que determinou ao ente público, em conjunto com o Município de Piúma, o fornecimento de próteses dentárias (superior e inferior) à idosa Marli Daud de Souza, representada pelo Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública proposta em seu favor.

Aduziu, em síntese, a ausência de prova da urgência; a responsabilidade exclusiva do Município; e o efeito multiplicador da decisão de origem. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 484440, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 593733).

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso (ID 1115883).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000797-91.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO : PROMOTOR RICHARD SANTOS DE BARROS

MAGISTRADO : SERENUZA MARQUES CHAMON

* PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão devolvida a esta Corte cinge-se ao pedido de fornecimento de tratamento odontológico pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Piúma, Demandados pelo Ministério Público em 1º grau.

Pois bem.

Em verdade, o fornecimento do tratamento vindicado pela parte subsume-se perfeitamente ao direito à saúde consagrado na Constituição Federal, bem como ao entendimento consolidado nos Tribunais.

No caso em julgamento, a
idosa
, que apresenta sequela de
paralisia infantil e dificuldade de locomoção
, devidamente representada pelo Ministério Público Estadual, ao menos de modo aparente comprovou a provável necessidade do tratamento pleiteado e indicado à jurisdicionada, conforme relatório de cirurgiã dentista do SUS, que descreve a indicação para a melhora das funções mastigatória, estética e fonética (ID. 456062), confirmada pelo parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico solicitado pelo juízo de origem (ID 456068).

O parecer do NAT esclareceu,
verbis
: “
A ausência de dentes, em especial de toda uma arcada, além de comprometer a estética, compromete a perda funcional da mastigação, o que pode ocasionar o surgimento de alguns problemas de saúde, em especial ligados ao processo digestivo. No caso em tela não se tem dúvidas que a Requerente necessita de prótese total dentária, pelo fato de ser edêntula total.”

Assim, comprovada a necessidade do procedimento odontológico destacado ao tratamento da saúde bucal da jurisdicionada representada pelo
parquet
, bem como sua impossibilidade de custeá-los, impõe-se a sua concessão pelo Poder Público,
por qualquer de sua entidades federativas
.

Nessa linha, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EM ENT VOL-02262-08 PP-01524)

De fato, a Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Poder Publico uma prestação positiva, ou seja,
propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças
, inclusive com o fornecimento de medicamentos.

Incumbe ao Poder Judiciário, portanto, após ser invocado, assegurar ao jurisdicionado o cumprimento imediato da norma constitucional, deferindo o fornecimento do tratam de saúde prescrito.

Essa atuação ampliativa do papel do estado (especialmente do poder judiciário) consolida o paradigma de estado característico da pós-modernidade resumido com maestria pelo ilustre professor das arcadas Dalmo de Abreu Dallari, no qual:

“[...] uma das conseqüências disso foi a ampliação do papel político e social do estado, que deixou de apenas o protetor da liberdade e dos direitos para assumir um papel ativo na criação e condições
para efetivação dos direitos
.

Desse modo, foram rompidas as barreiras que limitavam as ações do estado em nome da proteção dos direitos individuais.

(...) o judiciário passou a ser muito mais do que um garantidor do respeito à legalidade estrita, para ser,
em muitos casos, um complementador das normas constitucionais, visando dar-lhes efetividade
. (Dallari, Dalmo de Abreu, 1931 – Elementos de Teoria Geral do Estado. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 1999 p.204)

A Constituição Federal, dispondo sobre
Direitos e Garantias Fundamentais
, entre outros, assegura o direito
à saúde
, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social, etc. (art. 6.º,
caput
). Além disso, ao tratar da Seguridade Social, no Capítulo II do Título referente a Ordem Social, estabelece expressamente ser a saúde direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88), sem qualquer limitação ou restrição.

Também por disposição constitucional, é da competência
comum
de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios)
“cuidar da saúde e assistência pública,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II, da C.F.).

Assim sendo, o não fornecimento, pelo Poder Público, de um tratamento de saúde à pessoa carente, quando obrigado a realizar uma prestação integral e universal, configura-se desrespeito direto à Constituição Federal. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ASTREINTES – CABIMENTO – ART. 461, § 5º, DO CPC – PRECEDENTES.1. A hipótese dos autos cuida da possibilidade de imposição de multa diária ao Estado do Rio Grande do Sul, pelo não-cumprimento na obrigação de fornecer medicamentos à portadora de doença grave, como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva da obrigação de fazer ou de entregar coisa. (arts. 461 e 461-A do CPC). 2.
A negativa de fornecimento de um medicamento de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal, pois a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.
3.
Por isso, a decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade.
4. Entendimento sólido da Corte no sentido de que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode fixar as astreintes contra a Fazenda Pública, com o objetivo de forçá-la ao adimplemento da obrigação de fazer no prazo estipulado. 5. Precedentes: (REsp 832935, REl. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 30.6.2006; REsp 804049, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 15.5.2006). Recurso especial improvido. (REsp 878.705/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 18.10.2006 p. 237)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO.
1. Em consonância com os referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080/1990 determina, em seus arts. 2o. e 4o., que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público.
2. O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7o. da Lei 8.080/1990).
3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.
4. No caso dos autos, infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA.
5.
A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.
6. É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos, desde que atestada a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018.
7. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido.
(AgInt no RMS 38.520/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

A meu ver, portanto, a concessão do tratamento odontológico em comento é plenamente justificada, constituindo o direito social à saúde, plenamente, eficaz e exigível, além da demonstração dos danos decorrentes da negativa, consoante parecer do NAT.

Em caso de descumprimento do dever imposto ao Poder Público,
por qualquer de seus entes federativos
, em realizar as políticas públicas essenciais a concretização do referido direito constitucional, incumbe ao Judiciário assegurar ao jurisdicionado o cumprimento integral da norma violada.

Dessa forma, demonstrada inequivocamente a essencialidade do tratamento, bem como a incapacidade da requerente em custear o tratamento, o Poder Público responsável pelo dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecer imediatamente.

Logo, mantém-se irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000797-91.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADVOGADO : PROMOTOR RICHARD SANTOS DE BARROS

MAGISTRADO : SERENUZA MARQUES CHAMON

* PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. IDOSO. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever comum de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios).

2. Comprovada a necessidade do tratamento e a incapacidade para custeá-lo, o Estado, por qualquer de suas entidades federativas, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.